Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ARTIGO 1.022 CPC. PREQUESTIONAMENTO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. O tão só inconformismo em relação ao julgamento proferido, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados no art. 1.022 do CPC, não autoriza a interposição de embargos declaratórios.
2. A pretensão da embargante não se alinha com as hipóteses descritas no parágrafo único do art. 1.022 e no art. 489, § 1.o, ambos do CPC.
3. O novo Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente correção de vícios. Ademais, a simples alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação da existência de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, sob pena de se instituir nova modalidade para o cabimento de embargos de declaração, ou seja, o exclusivo prequestionamento.
4. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.